Tribunal: TJMT
Processo: 1035277-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035277-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES PIMENTA - CPF: 348.960.076-20 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

D
IREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. O apelante sustenta ter sido induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado (RMC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado, requerendo a conversão da modalidade contratual, revisão da taxa de juros, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, por falha no dever de informação;

(
ii
) estabelecer se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado;

(
iii
) determinar se há direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) caracteriza-se pela autorização de desconto em folha do valor mínimo da fatura e pela incidência de juros rotativos sobre o saldo remanescente. Essa natureza complexa impõe ao fornecedor o dever reforçado de informação, sob pena de vício de consentimento.

A análise dos autos demonstra que o apelante não recebeu cartão físico nem utilizou o serviço para compras, tendo apenas recebido valor fixo por transferência bancária, o que indica operação típica de empréstimo consignado.

O contrato apresentado pelo banco, embora intitulado “cartão de crédito consignado”, não especifica número de parcelas nem prazo de quitação, dificultando a compreensão da dinâmica financeira pelo consumidor e configurando falha no dever de informação.

À luz dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação (CDC,
arts
. 6o, III, e 46), e do princípio da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170), impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com a aplicação retroativa da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Havendo valores pagos a maior após o recálculo, é devida a restituição simples, uma vez que não se comprovou má-fé do banco, nos termos do entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/04/2018).

Não configurado o dano moral, pois a falha na informação, embora reprovável, não ultrapassa o mero descumprimento contratual nem atinge direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, se limita à liberação de valor fixo mediante transferência bancária e desconto em folha, configura vício de consentimento por falha no dever de informação.

Nessa hipótese, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

A restituição dos valores pagos a maior é devida de forma simples, ante a ausência de má-fé do credor.

O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 170; CDC,
arts
. 6o, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1035277-71.2023.8.11.0002

APELANTE: EDUARDO ALVES PIMENTA

APELADO: BANCO BMG S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por EDUARDO ALVES PIMENTA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BMG S
/
A
.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que seja determinada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com a consequente revisão da taxa de juros, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões, não
nega a contratação com a instituição financeira, mas alega ter sido ludibriado quanto à modalidade do empréstimo, pois desde o início desejava contratar um empréstimo consignado convencional.

Argumenta que foi vítima de conduta maliciosa e abusiva por parte do banco, que lhe impôs uma modalidade de empréstimo com juros mais elevados.

Argui
, ainda, que o banco não cumpriu com o dever de informação, não esclarecendo de forma clara sobre a contratação realizada.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento do recurso (
id
322581887)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDUARDO ALVES PIMENTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do BANCO BMG S.A.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em
discussão
gravita em torno da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando o consumidor alega ter sido induzido a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado convencional.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto do cartão de crédito consignado caracteriza-se como modalidade de crédito em que há autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício previdenciário do valor mínimo da fatura, com a possibilidade de utilização do cartão para compras e saques, sendo que o saldo remanescente, quando não quitado integralmente, sofre a incidência de encargos financeiros próprios das operações de crédito rotativo.

A questão central reside em verificar se, no caso concreto, houve adequada informação ao consumidor sobre as características específicas do produto contratado, em observância ao dever de informação consagrado no ordenamento jurídico pátrio, ou se ocorreu vício de consentimento capaz de macular a manifestação de vontade do contratante.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o apelante não nega a contratação com a instituição financeira, mas sustenta ter sido induzido a erro quanto à modalidade do empréstimo, alegando que desde o início desejava contratar um empréstimo consignado convencional.

O apelado, por sua vez, apresentou o contrato firmado entre as partes, bem como faturas do cartão e comprovante de transferência eletrônica em favor do recorrente.

Impende consignar que a análise do instrumento contratual revela que o documento apresenta, de forma expressa e destacada, a denominação "
cartão de crédito
consignado
", o que, em tese, afastaria a alegação de desconhecimento quanto à natureza do produto contratado.

Não obstante, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a mera nomenclatura do contrato não é suficiente para afastar eventual vício de consentimento, sendo necessário verificar se o consumidor foi efetivamente informado sobre todas as características e consequências da contratação, especialmente quando se trata de produto financeiro complexo, cujo funcionamento pode não ser de fácil compreensão para o consumidor médio.

Nesse diapasão, considerando a principiologia aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a validade da contratação de cartão de crédito consignado está condicionada à demonstração de que o consumidor foi adequadamente informado sobre todas as características específicas desta modalidade de operação.

No caso em apreço, observo que, embora o contrato apresentado pelo banco contenha a denominação de cartão de crédito consignado, há elementos que suscitam dúvidas quanto à efetiva compreensão pelo consumidor das características e consequências da contratação.

Primeiramente, constata-se que não houve emissão de cartão físico, nem utilização do cartão para compras no comércio, tendo o valor contratado sido disponibilizado mediante transferência bancária direta para a conta do apelante, operação que se assemelha à dinâmica de um empréstimo consignado convencional.

Ademais, o apelante alega que não recebeu as faturas mensais do cartão, o que dificultaria a compreensão do funcionamento da operação e o controle do saldo devedor, especialmente considerando que apenas o valor mínimo da fatura é descontado mensalmente do benefício previdenciário.

Outrossim, verifica-se que o valor total já descontado dos proventos do apelante (R$ 9.810,90) ultrapassa significativamente o valor inicialmente disponibilizado, o que sugere a incidência de encargos financeiros elevados, próprios das operações de crédito rotativo, sem que haja evidência de que o consumidor tenha sido adequadamente informado sobre tal circunstância.

Impende destacar, ainda, que o contrato apresentado não especifica o número de parcelas ou o prazo para quitação da dívida, característica que o diferencia
substancialmente do empréstimo consignado convencional, em que há definição prévia do número de parcelas e do prazo para quitação.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto e a vulnerabilidade do consumidor, entendo que não restou suficientemente demonstrado que o apelante foi adequadamente informado sobre todas as características e consequências da contratação do cartão de crédito consignado, especialmente quanto à forma de amortização da dívida e à incidência de encargos financeiros próprios das operações de crédito rotativo.

Assim, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, bem como à luz da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a operação deve ser convertida em empréstimo consignado convencional, com a aplicação dos encargos financeiros próprios desta modalidade de contratação.

N
ão há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025